Tribunal: TJPA
Processo: 0008741-42.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008741-42.2017.8.14.0301

APELANTE: OSVALDO RODRIGUES TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA INCAPACITANTE E O ACIDENTE DE TRABALHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de auxílio-doença comum (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), em ação ajuizada com base em alegado acidente de trabalho que teria ocasionado incapacidade laborativa.

2.

Sentença embasada em laudo pericial que reconheceu a existência de incapacidade, mas afastou a existência de nexo causal ou concausa com acidente laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária, especialmente o nexo de causalidade entre a doença e o acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial concluiu pela inexistência de relação entre a moléstia e atividade profissional exercida pelo autor, inexistindo, portanto, nexo causal exigido pelos arts. 19 a 21 da Lei nº 8.213/91.

4. Documentos constantes dos autos não comprovaram adequadamente a ocorrência de acidente de trabalho, tampouco a origem ocupacional da enfermidade.

5. Inexistência de vícios formais na sentença e ausência de elementos probatórios novos capazes de infirmar a conclusão pericial.

6. Ônus da prova que cabia ao segurado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Para a concessão de benefício acidentário é imprescindível a comprovação do nexo de causalidade entre a incapacidade laborativa e o acidente de trabalho. 2. O laudo pericial que afasta a origem ocupacional da moléstia, se não infirmado por prova robusta em sentido contrário, afasta o direito à conversão do benefício comum em benefício acidentário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0008741-42.2017.8.14.0301, provenientes da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, em que é apelante
Osvaldo Rodrigues Tavares
e apelado
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora e da ementa que integram este julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Osvaldo Rodrigues Tavares, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação acidentária previdenciária, movida pelo próprio apelante em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, requereu administrativamente junto ao INSS a prorrogação do benefício de auxílio-doença (NB 6149886291, espécie 31), em virtude de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Afirmou estar acometido por patologia que o incapacita para suas atividades laborativas habituais, apresentando documentação médica e demais provas, dentre as quais se destacam atestados, exames e a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

Requereu a concessão de tutela jurisdicional para o restabelecimento do benefício e a sua conversão em auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros e correção monetária.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, Osvaldo Rodrigues Tavares interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a r. sentença incorreu em erro ao desconsiderar o nexo de causalidade entre a patologia que o incapacita e o acidente de trabalho, sustentando que a prova pericial reconheceu a existência de incapacidade.

Argui que a ausência de contestação específica do INSS e o conjunto probatório constante dos autos, incluindo a CAT e documentos médicos, seriam suficientes para o reconhecimento do direito à percepção do benefício acidentário.

Ressalta, ainda, que houve falha na digitalização dos autos, especialmente quanto às páginas 28 a 40, o que impediu a verificação completa do contraditório e demais elementos do processo físico migrado, prejudicando a ampla defesa. Defende a reforma da sentença para concessão do benefício pleiteado, com o reconhecimento do nexo causal e a determinação do pagamento retroativo dos valores devidos, com as devidas correções.

O apelante também renovou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundamentando-se na manutenção da sua condição de hipossuficiência econômica, e requereu que as intimações fossem expedidas exclusivamente em nome do advogado constituído.

Não consta nos autos, a apresentação de contrarrazões pelo apelado, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido formulado por Osvaldo Rodrigues Tavares, nos autos de ação previdenciária, que visava à prorrogação do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), por ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a alegada moléstia incapacitante e acidente de trabalho.”

A sentença proferida pelo juízo de origem foi expressa e devidamente fundamentada ao examinar os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, especialmente os artigos 19, 20, 21, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91.

Após a realização da prova pericial determinada pelo juízo, o laudo técnico concluiu pela existência de incapacidade laborativa, mas sem nexo causal ou concausa com acidente de trabalho.

Tal constatação inviabiliza o enquadramento da moléstia nas hipóteses legais de acidente do trabalho.

A decisão de improcedência também considerou a inexistência de elementos nos autos que comprovem efetivamente a ocorrência do alegado acidente, como, por exemplo, Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou outra prova robusta da origem ocupacional da doença. Ademais, o benefício recebido administrativamente pelo apelante foi de espécie 31, correspondente a auxílio por incapacidade temporária por doença comum, e não de espécie 91 (acidentária).

A jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que a ausência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral obsta o reconhecimento do direito a benefício acidentário, cabendo ao segurado o ônus da prova, conforme art. 373, inciso I, do CPC, do qual não se desincumbiu o recorrente.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DOENÇA HEREDITÁRIA E DEGENERATIVA DE CARÁTER NÃO OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.1 - Para que o segurado faça jus ao benefício acidentário, faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a doença e as atividades laborativas desenvolvidas por ele. 2. No presente caso, o laudo pericial e os documentos juntados pelo autor, levaram a conclusão de que o mesmo é portador de doença hereditária e degenerativa, que não tem nexo causal com o acidente de trabalho, o que afasta a possibilidade de percebimento do auxílio-doença acidentário, nos termos do parágrafo 1º do art. 20, da Lei 8.213/91.3. Recurso conhecido, porém, improvido.”

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0002569-14.2011.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO.

DOENÇA DEGENERATIVA DE CARÁTER NÃO OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. FIRMEZA DA PROVA NO SENTIDO DE SER INDEVIDO QUALQUER BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063877-02.2015.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2019)

O apelante sustenta que documentos relevantes não teriam sido devidamente apreciados em razão de falhas na migração digital do processo.

Todavia, não demonstrou objetivamente quais provas teriam sido ignoradas nem indicou elementos capazes de infirmar o laudo pericial, cuja presunção de veracidade e imparcialidade permanece ilesa.

O Ministério Público não apresentou manifestação nos autos sobre o mérito da apelação, razão pela qual a análise se funda exclusivamente nos autos e na legislação aplicável.

Ressalte-se, ainda, que não há vício na fundamentação da sentença a ensejar nulidade ou reforma, tampouco inovação recursal que altere o quadro probatório analisado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargara EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025